Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709363-17.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE DE SOUSA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O CRISTIANE DE SOUSA COSTA BISPO interpõe RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 29257429. Neste contexto, dê-se vista ao Recorrido, nos termos do artigo 1030 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos conclusos à Presidência para análise da admissibilidade. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator